Tribunal: TJPA
Processo: 0801134-44.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801134-44.2024.8.14.0124

APELANTE: IVANEIDE ARAUJO OLIVEIRA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0801134-44.2024.8.14.0124

APELANTE: IVANEIDE ARAUJO OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: CAIO SANTOS RODRIGUES - PA36791-A

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado do(a) APELADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO5546-A

RELATOR: AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Ivaneide Araújo Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de Bradesco Vida e Previdência S/A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, fixou multa por litigância de má-fé em 3% sobre o valor da causa e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por força da justiça gratuita. A autora alegou que jamais contratou o seguro que motivou os descontos em seu benefício previdenciário, imputando à instituição financeira a prática de fraude. Requereu a declaração de inexistência do débito, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O réu, em defesa, sustentou a regularidade da contratação e impugnou os pedidos da autora, afirmando litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se houve irregularidade na contratação do seguro objeto da demanda, com consequente ilicitude nos descontos realizados; e estabelecer se a multa por litigância de má-fé aplicada à autora deve ser mantida ou revista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC, e a inversão do ônus probatório não afasta tal obrigação, especialmente em hipóteses de alegação de fraude não comprovada.

O banco apelado apresentou elementos mínimos de prova da contratação do seguro, sendo legítimos os descontos realizados, diante da ausência de documentos ou indícios concretos nos autos que comprovassem a suposta fraude.

A autora somente questionou os descontos mais de cinco anos após o início das cobranças, circunstância que fragiliza a tese de desconhecimento da contratação.

A inexistência de reclamação administrativa ou pedido de cancelamento por parte da autora reforça a conclusão de que não há prova suficiente de vício de consentimento ou prática fraudulenta.

A condenação por litigância de má-fé se justifica, considerando a conduta processual da autora, que alterou a verdade dos fatos e moveu a máquina judiciária de forma temerária, nos termos do art. 80, III, do CPC.

A multa por litigância de má-fé deve ser reduzida de 3% para 2% do valor da causa, a fim de melhor atender ao princípio da proporcionalidade e considerando a condição financeira da parte e a gravidade da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, não sendo a inversão do ônus da prova suficiente para eximir tal obrigação quando não comprovada a fraude alegada.

A ausência de manifestação tempestiva da parte autora acerca de descontos questionados por vários anos fragiliza a tese de desconhecimento ou fraude.

A condenação por litigância de má-fé é cabível quando evidenciada a alteração da verdade dos fatos e a movimentação abusiva da máquina judiciária, devendo a multa ser fixada de forma proporcional à gravidade da conduta e à capacidade econômica da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, III; 81; 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 4763215, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 16.03.2021.
TJ-RJ, APL nº 01032868820208190001, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, 22ª Câmara Cível, julgado em 04.02.2021. TJ-RS, AC nº 70083610261, Rel. Des. Nelson José Gonzaga, 18ª Câmara Cível, julgado em 22.05.2020.
TJDFT, AC nº 07025769320188070010, Rel. Des. João Egmont, 2ª Turma Cível, julgado em 22.07.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar parcial provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IVANEIDE ARAÚJO OLIVEIRA
inconformada com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização ajuizada em face de
BRADESCO VIA E PREVIDÊNCIA S/A
,
ora apelado, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID 25448746), que,
ao realizar o recebimento de sua aposentadoria pelo INSS, descobriu descontos relativos a seguro realizado em seu nome. Sustentou que jamais realizou o referido seguro, tendo sido vítima de fraude bancária. Informou que o banco havia realizado outros empréstimos sem autorização.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito e a condenação do demandado em repetição de indébito na forma dobrada dos valores indevidamente descontados e danos morais no importe de R$ 10.000,00.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID 25448756) alegando que os descontos objeto da demanda são legítimos. Sustenta que se trata de lide predatória e que a autora está de má-fé pois contratou o seguro apontado. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 25448763) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial, fixou multa de 3% em razão da litigância de má-fé e condenou a autora em custas e honorários, porém suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da justiça gratuita.

Inconformada, a parte autora interpôs o recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 25448765), sustenta a apelante, em suma, que a sentença merece reforma
. Alega que o banco apelado não comprovou que a parte contratou o seguro e que, em razão da ilicitude praticado pelo recorrido, é devida a condenação por danos morais. Requereu, ao final, a revogação da multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões em petição de ID 25448770 na qual o apelado rechaçou os argumentos lançados pela apelante e requer a manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à apelante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral, sob a justificativa de que a recorrente contratou o seguro apontado na peça inicial.

Na exordial
, a parte autora, ora apelante, suscitou a invalidade do seguro impugnado, aduzindo desconhecer a origem da contratação. Por outro lado, o banco apelado, em sua defesa, arguiu que houve a contratação regular do seguro.

Em análise aos autos, entendo que não restou provada a alegada fraude cometida pelo banco apelado.

O recorrido indicou que a parte contratou o seguro ao contratar os serviços bancários do banco.

Além disso, conforme se constata da análise dos autos, não vislumbro que o seguro continua a ser descontado, pois a apelante apresentou extrato referente ao ano de 2019, não comprovando que o seguro continua a ser descontado.

Outrossim, não consta qualquer reclamação administrativa por parte da recorrente questionando os descontos relativos ao seguro e tampouco pedido de cancelamento dos descontos.

Entretanto, a recorrente, somente após cinco anos do início dos descontos, pleiteou a declaração de inexistência de débito e indenização por ter sido supostamente enganada. Há, no mínimo, enriquecimento sem causa da parte se o pedido for julgado procedente.

Em casos semelhantes, o E. TJPA já se pronunciou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. recurso conhecido e provido à unanimidade. 1. Preliminar de intempestividade do recurso. Considerando que o apelante não foi regularmente intimado da sentença, tendo voluntariamente interposto Recurso de Apelação, inviável o reconhecimento da intempestividade. Preliminar rejeitada. 2. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. 3.
Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelante se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, impondo-se a reforma da sentença. 4. Recurso conhecido e provido, reformando integralmente a sentença para julgar improcedente os pedidos deduzidos na inicial. Inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da apelada ser beneficiária da Justiça Gratuita
(Acórdão 4763215, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-16, Publicado em 2021-03-23)

Ressalto que a parte autora ajuizou a ação decorrido mais de
cinco anos após início dos descontos
, o que gera certa estranheza quanto à inexistência da negociação indicada. Considerando os valores descontados desde o ano de 2019, estes corresponderiam a montante considerável do benefício da parte autora, quantia significativa para restar despercebida por tanto tempo.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova deferida pelo juízo de piso não exime a parte de produzir prova do alegado.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL ( CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento.

O réu conseguiu demonstrar, através do apresentado, que a negociação foi, de fato, realizada, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de fraude.

Neste sentido, junto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NÃO COMPROVADA. Versão do demandante de fraude quanto à contratação de empréstimo com o demandado, que não restou amparada pela prova dos autos. Independentemente da inversão do ônus da prova deferida no trâmite da ação, uma vez juntado o contrato, firmado pelo requerido, cumpria ao requerente, e não ao requerido, demonstrar a propalada fraude na negociação. Não feita essa prova, a improcedência da ação era mesmo de rigor. Quem, alega e nada prova, não pode ser vitorioso em juízo. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70083610261 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 22/05/2020, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 21/09/2020)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO DE REFINANCIAMENTO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO COMPROVADA. RECEBIMENTO DO VALOR CONTRATADO. LISURA DA AVENÇA. NÃO AFASTADA. ÔNUS DO AUTOR. ART. 333, I, CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito e indenizatória. 1.1. No apelo interposto, o autor pede a reforma da sentença alegando ter sido vítima de fraude, argumentando que não solicitou refinanciamento de empréstimo, tampouco assinou contrato para obtenção de crédito, sofrendo descontos indevidos. 2. Nada obstante as alegações do apelante, o qual nega a formalização de contrato de obtenção e refinanciamento de empréstimo junto ao apelado, o que se verifica dos autos é que o requerido apresentou documentação suficiente para afastar qualquer indicativo de fraude capaz de macular a avença firmada entre as partes. 2.1. No caso, em resposta a ofício emitido pelo juízo, a própria instituição financeira na qual o autor mantém conta corrente confirma o depósito do valor líquido indicado no contrato entabulado entre as partes, tendo sido colacionado ao feito pelo apelado a cópia da identidade do autor e respectivo comprovante de residência atualizado, apresentados por ocasião da formalização da avença. 3. Nesse descortino, constata-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova quanto à demonstração dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC), ou seja, não trouxe indícios de que fora vítima de fraude com a utilização de seus dados, devendo ser mantida a sentença que considerou regular o contrato firmado entre as partes e julgou improcedente os pedidos formulados na inicial. 4. Recurso não provido.

(TJ-DF 07025769320188070010 DF 0702576-93.2018.8.07.0010, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/07/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por conta da comprovação da efetiva realização do contrato, a apelante foi condenada por litigância de má-fé.

Ora, por tudo o já exposto, mantenho a condenação da parte autora à pena por litigância de má-fé. Portanto, a conduta da autora demonstra claramente sua deslealdade processual (art. 80, III, do CPC), o que autoriza a condenação por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC.

Assim, cabível a aplicação das penalidades por litigância de má-fé em desfavor da parte autora, eis que evidenciado que alterou a verdade dos fatos e movimentou injustificadamente a máquina judiciária, pretendendo obter vantagem indevida.

Considerando que a multa deve ser fixada proporcionalmente à condição financeira da parte e grau da lesividade da sua conduta e pode ser aplicada de ofício pelo Magistrado (art. 81 do CPC), passo a análise do
quantum
fixado na sentença recorrida.

Com efeito, analisando os critérios estabelecidos pelo art. 81 do CPC (questão de ordem pública) e as especificidades do caso apresentado, entendo que o mais equânime e justo seja a redução da penalidade em questão para o importe equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, por se tratar de montante que melhor cumprirá os objetivos do instituto, levando-se em conta a condição financeira da parte e o grau de lesividade da conduta.

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

DAR PARCIAL

PROVIMENTO

À APELAÇÃO
somente para
reduzir a multa aplicada por litigância de má-fé para 2% do valor da causa
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a se ater aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025